Tribunal: TJES
Processo: 5018199-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018199-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENAIR SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5018199-65.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DENAIR SILVA SANTOS.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A..

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE REEMBOLSAR OS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DENAIR SILVA SANTOS
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial que pretendia a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a condenação ao reembolso, em dobro, dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, decorrente de contratação irregular de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, não recebimento/utilização do cartão de crédito consignado, ausência de informação, nulidade da contratação e a ocorrência de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Tocante à contratação do empréstimo, a recorrida não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que, dos documentos acostados aos autos, não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas à consumidora, bem como a aquiescência dela quanto à contratação do negócio jurídico como sendo o que pretendia contratar.

5.

Neste lastro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, Inc. III, é categórico quanto à necessidade de o fornecedor prestar todas as informações necessárias, de maneira adequada e clara acerca dos produtos e serviços colocados à disposição do consumidor, sendo o contrário prática abusiva, razão pela qual a ausência de comprovação da informação adequada e clara impõe óbice à pretensão de afastar a declaração de nulidade do contrato.

6.

Com efeito, reputo que a recorrida não logrou êxito em comprovar que a intenção do recorrente era de contratar cartão de crédito consignado, haja vista a ausência de utilização do plástico. Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que a consumidora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a sua acerca da modalidade contratada, o que se observa nos presentes autos é apenas a disponibilização do valor para a consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores.

7.

Neste lastro, reconhecido o vício e vontade e anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao status
quo ante
, conforme prevê o Enunciado n.º 29 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

8.

Dessarte, os valores descontados devem ser reembolsados à recorrente, em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

11.

Logo, arbitro o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, encontrando-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial a fim de:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão consignado presente nos autos e a inexistência de relação jurídica;

b) DETERMINAR
que a recorrida se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da recorrente;

c) CONDENAR
a recorrida a restituir o recorrente a quantia descontada referente ao contrato de cartão de crédito consignado, em dobro, acrescidos de correção monetária a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil);

d) CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil);

e)
Quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 5.171/2024.

f)
Fica autorizada a compensação dos valores efetivamente depositados com a condenação.

13.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)